Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001625-71.2017.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS D E S P A C H O Realizado o pagamento dos honorários periciais, retornem os autos para a Presidência do TJDFT, tal qual determinado no despacho de ID 28426090. Brasília, 24 de setembro de 2021 15:41:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador